Tribunal: TJES
Processo: 0009685-93.2010.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009685-93.2010.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA VEICULOS LTDA

APELADO: CM EXPORTAO LTDA EPP e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009685-93.2010.8.08.0030

APELANTE: PIANNA VEÍCULOS LTDA.

APELADO: C.M. EXPORTAÇÃO LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 921, § 5º, c/c art. 924, V, do CPC). A apelante sustenta a nulidade da sentença por fundamentação genérica e, no mérito, a inocorrência de desídia, tendo em vista as diversas diligências realizadas para a localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a inércia da parte credora por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, apta a configurar a prescrição intercorrente; e (ii) se a sistemática introduzida pela Lei n.º 14.195/2021 retroage para atingir atos processuais e períodos de suspensão ocorridos sob a égide da legislação anterior.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, conforme orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a Lei n.º 14.195/2021 tenha aplicabilidade imediata, o princípio do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC) impede que a nova contagem do prazo prescricional retroaja para atingir situações consolidadas ou atos praticados antes de sua vigência. 5. Para as execuções iniciadas sob o CPC/1973 e em curso na transição para o CPC/2015, o termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. No caso concreto, a parte exequente demonstrou diligência ao requerer sucessivas pesquisas de bens (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) e a inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, além de se manifestar prontamente após os períodos de suspensão formal do processo. 7. A sentença incorreu em
error in procedendo
ao aplicar um cálculo linear de prescrição, desconsiderando as causas suspensivas e a efetiva movimentação processual promovida pela credora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a constatação da inércia culposa do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material. 2. Os novos marcos temporais para a prescrição intercorrente trazidos pela Lei n.º 14.195/2021 não retroagem para alcançar períodos de suspensão e atos processuais pretéritos à sua vigência. 3. A realização de diligências frutíferas ou infrutíferas pela busca de bens, desde que acompanhadas do impulso processual da parte, afasta a presunção de desídia necessária para a extinção do feito.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009685-93.2010.8.08.0030

APELANTE: PIANNA VEÍCULOS LTDA.

APELADO: C.M. EXPORTAÇÃO LTDA.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
PIANNA VEÍCULOS LTDA.
contra a sentença de ID 18547234, que extinguiu o “cumprimento de sentença”, pela prescrição intercorrente, com amparo nos art’s. 487, II, 921, § 5º c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões de ID 18547235, em apertada síntese, aduz que a r. sentença não deve prosperar, eis que inexistiu desídia da credora na condução do processo, que buscou a satisfação do seu crédito promovendo diversas tentativas expropriatórias, embora frustradas.

Sem contrarrazões.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

Pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”.

Todavia, tal sistemática, embora de aplicabilidade imediata, não retroage de modo a atingir atos praticados anteriormente, como já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB) 2. Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos.
3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Ademais, por se tratar de execução iniciada sob vigência do CPC/73, a aplicação da prescrição intercorrente deve observar como termo inicial o fim da suspensão do art. 921, III, § 1º do CPC, como já é pacífico. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PROCESSO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em agosto/2017, razão pela qual, seja pela aplicação do §2o, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5o, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta. 2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921”
(REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.). 3. Recurso conhecido e não provido. (Data: 06/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010591-67.2011.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Conclusão do exposto é que, no caso dos autos, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se verifica.

Dito isso, verifico que o apelante manteve-se diligente no feito, requerendo pesquisas BACENJUD (Fls. 39/40, 68/69), RENAJUD (Fls. 54/55), INFOJUD (Fls. 60/61) e a inclusão do nome da executada no SERASA (Fl. 81). Ademais, verifica-se que houve suspensões formais do processo nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC (Fl. 71, em 2017; e Fl. 86, em 2020), períodos nos quais, por força de lei, a prescrição intercorrente não flui. Ressalte-se que, imediatamente após o transcurso desses marcos temporais de suspensão, o credor se manifestou nos autos requerendo o prosseguimento do feito e a realização de novas buscas patrimoniais, o que demonstra a ausência de omissão e a manutenção do interesse inequívoco na satisfação do crédito.

Extrai-se que em 13/12/2023 o exequente pleiteou a realização de consulta via SISBAJUD e a aplicação de medidas atípicas (Fls. 92/93), pedidos que foram deferidos em parte apenas em 26/08/2024 (ID 18546231). No entanto, em 25/03/2025 sobreveio a sentença ora vergastada, declarando a prescrição com base em um cálculo linear de 09 anos desde a vigência do NCPC, desconsiderando as causas interruptivas e suspensivas supramencionadas, bem como a ausência de inércia da parte credora.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto, vez que não houve início ou decurso do prazo prescricional mediante desídia da empresa credora.

Portanto, deve-se reconhecer o equívoco na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, a configurar
error in procedendo
, passível de anulação nos moldes delineados no recurso sob apreciação.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, ao passo em que anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.